Tribunal: TJSP
Processo: 1007259-98.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade débito – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Comprovada origem e regularidade dos débitos – Apelada que se desincumbiu suficientemente de seu

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade débito – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Comprovada origem e regularidade dos débitos – Apelada que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação realizada em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.